Tribunal: TJES
Processo: 5001060-63.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão; Agêncie e Distribuição
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001060-63.2022.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: EVA MADALENA DE JESUS LOPES
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇ
ÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE CONSUMO – APURAÇÃO UNILATERAL – TOI – INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE – – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
QUANTUM
RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, “
o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

2
.
verifica-se que o Termo de Ocorrência de Inspeção nº 3456763 lavrado em desfavor da autora nos campos “Assinatura do Responsável” há informação “AUSENTOU-SE”. Já no documento “Comunicado de Substituição de Medidor”, consta informação de “CLIENTE AUSENTE”. E, ainda, no documento “Levantamento da Carga Instalada” não há o registro de recebimento pela autora. Assim, é possível verificar que a unilateralidade da conduta da concessionária de energia elétrica, extraída da documentação acostada, não se mostra, a meu sentir, suficiente para caracterizar qualquer irregularidade cometida por parte da ora apelada.

3.
Tal como consignado no édito monocrático, no caso em cotejo, a concessionária recorrente não observou, em sua integralidade, os termos da Resolução da ANEEL que rege a matéria, visto que a autora não acompanhou os trabalhos realizados – nem o de vistoria, nem o de perícia e nem o de apuração dos valores devidos.

4
.

Na espécie, para além da cobrança indevida – conforme aqui já consignado –, verifico que, conforme consta na r. sentença, a requerida interrompeu o fornecimento de energia elétrica da residência da autora, de forma que a conduta ora em análise, em meu sentir, extrapola o mero dissabor.

5
.
O valor fixado pelo julgador singular – no importe de dois mil reais – se revela adequado a reparar o abalo extrapatrimonial suportado pela autora, não acarretando, sob outro ponto de vista, enriquecimento seu causa.

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

em face da sentença que, nos autos da

a
ção
declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais

ajuizada por
EVA MADALENA DE JESUS LOPES
,
julgou procedentes os pedidos iniciais para:

“A) DECLARA ILEGAL a lavratura do TOI nº 3456763, (ID 19377345– Pág. 01/03), ante a irregularidade procedimental adotada;

B) DECLARAR INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO no importe de R$2.069,86 (dois mil e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos), constante no demonstrativo de cálculo de consumo irregular expedido pela requerida (ID 19377346), correspondente ao TOI nº 3456763, (ID 19377345– Pág. 01/03).

C) CONFIRMAR a tutela de urgência deferida na decisão ao ID 1837660.

D) CONDENAR a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais em favor de EVA MADALENA JESUS LOPES, a ser acrescida de juros e correção monetária, aqueles desde a data do recebimento da cobrança indevida e essa desde a presente data, na forma das Súmulas n.º 54 e 362 do c. STJ.”

Em suas razões, aduz a apelante, em suma, que: (i) sua atuação está revestida de legalidade; (ii) inexiste dano moral a ser reparado, sendo que agiu dentro do exercício regular do direito; e (iii) ainda que mantida a condenação ao pagamento de dano moral, o valor fixado em sentença deve ser reduzido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 4912885).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001060
-
63
.20
22
.8.08.
0062

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELAD
A
: EVA MADALENA DE JESUS LOPES

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

em face da sentença que, nos autos da

a
ção
declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais

ajuizada por
EVA MADALENA DE JESUS LOPES
,
julgou procedentes os pedidos iniciais para:

“A) DECLARA ILEGAL a lavratura do TOI nº 3456763, (ID 19377345– Pág. 01/03), ante a irregularidade procedimental adotada;

B) DECLARAR INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO no importe de R$2.069,86 (dois mil e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos), constante no demonstrativo de cálculo de consumo irregular expedido pela requerida (ID 19377346), correspondente ao TOI nº 3456763, (ID 19377345– Pág. 01/03).

C) CONFIRMAR a tutela de urgência deferida na decisão ao ID 1837660.

D) CONDENAR a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais em favor de EVA MADALENA JESUS LOPES, a ser acrescida de juros e correção monetária, aqueles desde a data do recebimento da cobrança indevida e essa desde a presente data, na forma das Súmulas n.º 54 e 362 do c. STJ.”

Em suas razões, aduz a apelante, em suma, que: (i) sua atuação está revestida de legalidade; (ii) inexiste dano moral a ser reparado, sendo que agiu dentro do exercício regular do direito; e (iii) ainda que mantida a condenação ao pagamento de dano moral, o valor fixado em sentença deve ser reduzido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 4912885).

Pelo que denoto, a autora ajuizou a presente demanda alegando ser consumidora da apelante, possuindo a instalação sob o número 971700 e, em junho/2022 o fornecimento de energia foi interrompido, sem notificação prévia.

Aduz que ao procurar a requerida foi informada que em inspeção realizada na instalação da unidade consumidora foi constatada uma irregularidade que impedia o registro correto do consumo de energia elétrica, sendo confeccionado Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, gerada uma multa, ocasionando a interrupção do serviço.

Entretanto, afirma na inicial que desconhece a irregularidade constatada.

Após a necessária instrução do feito, sobreveio o édito monocrático que, como dito, julgou procedente a pretensão autoral para declarar a ilegalidade da lavratura do TOI nº 3456763, a inexigibilidade do débito no importe de R$2.069,86 (dois mil e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos), bem como para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Pois bem.

Acerca do procedimento a ser observado pela concessionária de energia elétrica quando da fiscalização de eventuais fraudes, a Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL prescreve em seu art. 129 que:

Art. 129. Na ocorrência de
indício de procedimento irregular,
a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora
deve compor conjunto de evidências
para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção –TOI,
em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica
, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV –
efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas
; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2° Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3° Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º
O consumidor tem 15 (quinze) dias
, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

Em análise da referida prescrição legal, este Egrégio Tribunal firmou o entendimento de que “
o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

In casu
, verifica-se que o Termo de Ocorrência de Inspeção nº 3456763 (ids. 4912770 e 4912771) lavrado em desfavor da autora nos campos “Assinatura do Responsável” há informação “AUSENTOU-SE”. Já no documento “Comunicado de Substituição de Medidor”, consta informação de “CLIENTE AUSENTE”. E, ainda, no documento “Levantamento da Carga Instalada” não há o registro de recebimento pela autora.

Assim, é possível verificar que a unilateralidade da conduta da concessionária de energia elétrica, extraída da documentação acostada, não se mostra, a meu sentir, suficiente para caracterizar qualquer irregularidade cometida por parte da ora apelada.

Tal como consignado no édito monocrático, no caso em cotejo, a concessionária recorrente não observou, em sua integralidade, os termos da Resolução da ANEEL que rege a matéria, visto que a autora não acompanhou os trabalhos realizados – nem o de vistoria, nem o de perícia e nem o de apuração dos valores devidos.

Destarte, diante da patente unilateralidade da conduta da ora apelante, entendo, tal como o juízo primevo, que a cobrança em análise não deve subsistir, sendo este, também, o entendimento sufragado no âmbito deste Eg. Tribunal de Justiça, conforme os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDOR DEFEITUOSO. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de cerceamento de defesa: Não obstante as razões trazidas, as mesmas não merecem prosperar, sobretudo porque a Juíza fundamentou a inexistência de objeto da perícia. Isso porque ao ser lavrado o TOI, houve a efetiva substituição do medidor (fl. 96), fato este que inviabiliza a realização da perícia técnica, na medida que não preservado. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), conforme estabelece a Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
3. Assim, o funcionário da concessionária, ao trocar o medidor de energia em inspeção realizada sem prévia comunicação ao consumidor, sem conferir-lhe oportunidade para que pudesse acompanhar a produção da prova e contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica, agiu em desconformidade com o procedimento previsto na legislação pertinente, não sendo possível cobrar o débito apurado mediante procedimento unilateral, sobretudo por mera presunção de consumo, fato este que dimana a medição nos termos do art. 115, III da Resolução 414/2010. 4. Diante deste cenário, estando demonstrado nos autos a falha no medidor acerca da apuração do consumo de energia elétrica no período, entende-se que tal fato não pode ser repassado ao consumidor, sem a realização de perícia técnica por órgão competente, com vias de aferir o real consumo após a troca do medidor danificado, motivo pelo qual deve a r. Sentença proferida pelo Douto Juízo a quo ser mantida
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0000212-91.2020.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/06/2022; DJES 26/07/2022)

“[...] 1.
Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) É um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). [...] (TJES; AC 0000177-74.2019.8.08.0009; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Guilherme Risso; Julg. 29/03/2022; DJES 27/05/2022).

[...]. V -
A inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada, sendo oportunizado o contraditório
. [...] (TJES; AC 0001271-83.2017.8.08.0023; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 16/05/2022; DJES 26/05/2022)

Destarte, por ter sido produzido de forma unilateral o Termo de Ocorrência e Inspeção, documento que respalda a cobrança de valores devidos em face do recorrido, entendo por não acolher as alegações trazidas no presente recurso quanto a este ponto.

Acerca do dano moral reconhecido em sentença, Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

Na espécie, para além da cobrança indevida – conforme aqui já consignado –, verifico que, conforme consta na r. sentença, a requerida interrompeu o fornecimento de energia elétrica da residência da autora, de forma que a conduta ora em análise, em meu sentir, extrapola o mero dissabor.

Acerca do
quantum
indenizatório devido à parte autora, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Dessa forma, “
a
fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

Também neste ponto entendo irreparável a sentença primeva, na medida em que o valor fixado pelo julgador singular – no importe de dois mil reais – se revela adequado a reparar o abalo extrapatrimonial suportado pela autora, não acarretando, sob outro ponto de vista, enriquecimento seu causa.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - Sessão do dia 30.05.2023:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 06/6/2023.